Tribunal: TJES
Processo: 5014660-39.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014660-39.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BRAYAN NASCIMENTO ZOPELARO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CARGA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida, contra sentença que a condenou no pagamento de R$ 2.800,00 (R$ 1.400,00 para cada um dos autores) a título de indenização por danos morais, em razão da demora no atendimento de solicitação de aumento de carga.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. Inicialmente, compete confirmar a rejeição da preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa. A reclamação versa exclusivamente sobre a demora no atendimento de solicitação encaminhada à ré. A requerida, não se esforçou em comprovar minimamente suas alegações acerca da existência de obstáculos técnicos para o atendimento da solicitação. Assim, não há o que se periciar, não havendo de se falar em complexidade da causa.

4. No mérito, conforme bem observado pelo juízo
a quo
, a própria requerida confessa que a solicitação de alteração de carga se deu em 23/05/2024 (id. 13738256 - Pág. 3), bem como que o atendimento de tal solicitação só se deu em 19/08/2024, ou seja, após o ajuizamento da ação.

5. Quanto ao referido procedimento, importante destacar que a concessionária dispõe de prazo de 60 dias para concluir as obras pertinentes (art. 88, I, da Res. n° 1.000 da ANEEL), o qual não foi observado. Ademais, a requerida não comprova a notificação dos autores para que providenciassem a adequação técnica de suas instalações, e não há notícias de que estes tenham adotado qualquer providência para viabilizar a alteração de carga. Desta forma, improcedem os argumentos da ré de que a demora se deu em decorrência de inércia dos autores.

6. Nesse contexto, não há dúvidas quanto à efetiva falha na prestação do serviço de responsabilidade da recorrente (art. 14, CDC), consubstanciada a partir do não atendimento tempestivo da solicitação dos recorridos.

7. Por isso, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à condenação de reparação dos danos morais, valendo registrar o
quantum
definido é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (tratando-se de serviço essencial ao cotidiano), também não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesse ponto.

8. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)